Tribunal: STF
Processo: HC 267263
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.076.730/SP e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Eis a ementa desse julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante alega violação do princípio da colegialidade e reitera as razões do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao princípio da colegialidade e se o agravante impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator, monocraticamente, negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai novamente a aplicação da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. No STJ, é possível que o relator, monocraticamente, negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental." (doc. 6, p. 331).

Nesta impetração, busca-se:

[...] no MÉRITO, a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por furto qualificado, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado.
Ou, caso entenda de maneira diversa o r. juízo – o que aqui se alega de maneira subsidiária, requer o reconhecimento da conduta de menor importância, com a redução da pena final aplicada, na fração máxima;
Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, condenado o acusado por furto qualificado, requer a reanálise da dosimetria da pena, para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena, fixando o regime SEMIABERTO para o paciente (doc. 1, p. 20).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.076.730/SP, expondo os seguintes fundamentos:

[...]
No mais, a irresignação não prospera.
A decisão recorrida fundamentou o não conhecimento do agravo em recurso especial na ausência de impugnação específica (e-STJ, fls. 981-982, com destaques):
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento, divergência não comprovada, Súmula 13/STJ e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: divergência não comprovada, Súmula 13/STJ e Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ."
Neste agravo regimental, a defesa mais uma vez deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nada aduzindo a respeito do óbice contido na Súmula 182 do STJ.
Incorre, portanto, novamente, nos efeitos do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).
[...]
Por fim, não merece guarida a concessão de habeas corpus de ofício, já que não se admite tal pleito como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, ante a inexistência da alegada flagrante ilegalidade.
[...]
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nesta extensão, nego-lhe  provimento (doc. 6, pp. 336-340 — grifos meus e no original).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator